Tribunal: TRF3
Processo: 5004796-46.2022.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
70/1006)

5004796-46.2022.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004796-46.2022.4.03.6114

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: TERMOCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: REINALDO LUCIANO COSTA MARQUES - SP326049-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MOACIR FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - SP250245-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE INTIMAÇÃO FISCAL E CARTA DE COBRANÇA FUNDADAS EM DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF POSTERIORMENTE RETIFICADA. ERRO DE FATO RECONHECIDO PELA RECEITA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE JURÍDICO PARA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.I. Caso em exame

Apelação e remessa necessária interpostas contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança para determinar o cancelamento da Intimação no 100000072472310 e da respectiva Carta de Cobrança, bem como dos débitos tributários apontados em relatório fiscal da impetrante. A decisão reconheceu que os débitos foram originalmente declarados em DCTF, posteriormente retificada pela contribuinte em razão de erro de fato na codificação de receitas, circunstância posteriormente confirmada em procedimento administrativo da Receita Federal.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração original em DCTF configura confissão irretratável de dívida apta a justificar a cobrança tributária; e (ii) saber se a apresentação de DCTF retificadora, reconhecida como consistente pela própria Receita Federal, é suficiente para afastar a exigibilidade de débitos fiscais decorrentes de erro de fato.III. Razões de decidir

A declaração em DCTF constitui, em regra, confissão de dívida, conforme entendimento consolidado na Súmula no 436/STJ. Todavia, essa presunção pode ser afastada quando demonstrado erro de fato no preenchimento da declaração, hipótese em que se admite sua retificação.

A Receita Federal, em despacho decisório proferido no procedimento administrativo, reconheceu a compatibilidade entre os documentos apresentados pela contribuinte e as informações constantes das declarações retificadoras, concluindo pela procedência das reduções pretendidas.

A cobrança fundada em débitos já liberados do procedimento de malha fiscal, sem a indicação de novos elementos que justifiquem sua exigibilidade, carece de suporte jurídico mínimo, autorizando o controle jurisdicional para afastar a cobrança indevida.

A retificação de declaração possui a mesma natureza jurídica da declaração originalmente apresentada, nos termos do art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49/2001, podendo infirmar o lançamento quando demonstrada a ocorrência de erro material.

O controle jurisdicional do ato administrativo é legítimo quando evidenciada ilegalidade ou cobrança indevida, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF/1988 e da Súmula no 473/STF.IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária e apelação desprovidas.

Tese de julgamento: “1. A declaração de débitos em DCTF configura, em regra, confissão de dívida, mas tal presunção pode ser afastada quando comprovado erro de fato no preenchimento da declaração. 2. A apresentação de DCTF retificadora, reconhecida como consistente pela Receita Federal, afasta a exigibilidade de débitos tributários decorrentes de erro material na declaração original.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 487, I; Medida Provisória no 2.189-49/2001, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 436/STJ; STF, Súmula no 473.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004796-46.2022.4.03.6114

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: REINALDO LUCIANO COSTA MARQUES - SP326049-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MOACIR FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - SP250245-A

APELADO: TERMOCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de remessa oficial e apelação interposta pela União Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de São Bernardo do Campo/SP, que concedeu a segurança pleiteada por TERMOCOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., a fim de determinar o cancelamento da Intimação n. e respectiva Carta de Cobrança dos débitos tributários indicados no Relatório Fiscal da impetrante, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de apelo, aduz em síntese, a improcedência do pedido.

Com contrarrazões.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

É o Relatório.

VOTO

Pretende a impetrante, ora apelada, o cancelamento da Intimação n. 100000072472310 e respectiva Carta de Cobrança, bem como dos débitos tributários apontados no Relatório Fiscal da Impetrante, haja vista que os supostos débitos, além de não terem sido constituídos, ainda pendem de análise perante a RFB as DCTF’s retificadoras apresentadas pela Impetrante e que certamente levará a conclusão de inexistência de saldo devedor a ser imputado na escrita fiscal da Impetrante.

Sem preliminares, passo, então, a análise do mérito.

No caso, consta nos autos o Despacho Decisório (EOBAC/DEVAT/SRRF08a/RFB) no 22.318/2022, cuja conclusão foi no sentido de que:

“Os valores dos débitos retidos em Malha aparentemente estão compatíveis com os argumentos e documentos apresentados pelo sujeito passivo. [...] os argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte são suficientes para formar convicção de que as reduções pretendidas são procedentes, uma vez que estas, em princípio, sanaram erros de fato cometidos anteriormente”.

Ressaltou-se também que a liberação não possui efeito homologatório, mas reconheceu a adequação e compatibilidade entre as informações declaradas e os documentos fiscais da empresa. Além disso, conforme as informações oficiais da própria autoridade coatora, os débitos deixaram de constar no relatório fiscal da impetrante e foi emitida certidão.

Dessa forma, a cobrança fundada em dados já liberados do procedimento de malha, sem qualquer elemento novo, revela-se desprovida de suporte jurídico mínimo, autorizando a concessão da segurança.

No tocante à confissão da dívida e do erro formal, é incontroverso nos autos que os débitos foram originalmente declarados em DCTF, com posterior apresentação de retificadoras corrigindo a codificação referente aos tributos devidos. A impetrante alegou erro de contabilidade, relacionado à incorreta indicação de códigos de receitas e à distinção entre estimativa e ajuste anual.

A tese da União, no sentido de que as declarações originais configuram confissão de dívida, encontra guarida na jurisprudência (v.g., Súmula 436/STJ). Contudo, essa presunção de liquidez e certeza pode ser infirmada quando demonstrado que o lançamento contém erro de fato, o que restou evidenciado nos autos.

Não se trata, aqui, de mera tentativa de revisão do lançamento sem provas, mas de situação plenamente documentada, com reconhecimento explícito do equívoco pela própria Receita Federal, ainda que sem homologação formal.

Importante registrar que o art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49/2001 estabelece que:

"A retificação de declaração [...] terá a mesma natureza da declaração originalmente apresentada, independentemente de autorização pela autoridade administrativa”.

Logo, as retificadoras integram o mesmo contexto probatório e possuem aptidão para infirmar o lançamento inicial, desde que reconhecida a consistência dos dados — o que ocorreu no caso concreto.

Ressalto, que a atuação do Poder Judiciário, neste caso, não substitui a competência da Receita Federal para homologar o lançamento, mas visa coibir a prática de cobrança indevida fundada em lançamento manifestamente equivocado.

O art. 5o, inciso XXXV da Constituição da República assegura o controle jurisdicional de lesões ou ameaças a direito, sendo pacífico o entendimento de que atos administrativos podem ser invalidados pelo Poder Judiciário quando eivados de ilegalidade, conforme dispõe a Súmula 473 do STF:

“A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, [...] respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Portanto, é legítima a atuação jurisdicional para invalidar cobrança fundada em erro formal e reconhecida, ainda que parcialmente, pelo próprio Fisco.

Na hipótese, há de ser mantida a r sentença concessiva, que determinou o cancelamento da Intimação n. 100000072472310 e respectiva Carta de Cobrança.

Em razão do anteriormente exposto, prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial e à apelação, consoante fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE INTIMAÇÃO FISCAL E CARTA DE COBRANÇA FUNDADAS EM DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF POSTERIORMENTE RETIFICADA. ERRO DE FATO RECONHECIDO PELA RECEITA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE JURÍDICO PARA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.I. Caso em exame

Apelação e remessa necessária interpostas contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança para determinar o cancelamento da Intimação no 100000072472310 e da respectiva Carta de Cobrança, bem como dos débitos tributários apontados em relatório fiscal da impetrante. A decisão reconheceu que os débitos foram originalmente declarados em DCTF, posteriormente retificada pela contribuinte em razão de erro de fato na codificação de receitas, circunstância posteriormente confirmada em procedimento administrativo da Receita Federal.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração original em DCTF configura confissão irretratável de dívida apta a justificar a cobrança tributária; e (ii) saber se a apresentação de DCTF retificadora, reconhecida como consistente pela própria Receita Federal, é suficiente para afastar a exigibilidade de débitos fiscais decorrentes de erro de fato.III. Razões de decidir

A declaração em DCTF constitui, em regra, confissão de dívida, conforme entendimento consolidado na Súmula no 436/STJ. Todavia, essa presunção pode ser afastada quando demonstrado erro de fato no preenchimento da declaração, hipótese em que se admite sua retificação.

A Receita Federal, em despacho decisório proferido no procedimento administrativo, reconheceu a compatibilidade entre os documentos apresentados pela contribuinte e as informações constantes das declarações retificadoras, concluindo pela procedência das reduções pretendidas.

A cobrança fundada em débitos já liberados do procedimento de malha fiscal, sem a indicação de novos elementos que justifiquem sua exigibilidade, carece de suporte jurídico mínimo, autorizando o controle jurisdicional para afastar a cobrança indevida.

A retificação de declaração possui a mesma natureza jurídica da declaração originalmente apresentada, nos termos do art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49/2001, podendo infirmar o lançamento quando demonstrada a ocorrência de erro material.

O controle jurisdicional do ato administrativo é legítimo quando evidenciada ilegalidade ou cobrança indevida, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF/1988 e da Súmula no 473/STF.IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária e apelação desprovidas.

Tese de julgamento: “1. A declaração de débitos em DCTF configura, em regra, confissão de dívida, mas tal presunção pode ser afastada quando comprovado erro de fato no preenchimento da declaração. 2. A apresentação de DCTF retificadora, reconhecida como consistente pela Receita Federal, afasta a exigibilidade de débitos tributários decorrentes de erro material na declaração original.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 487, I; Medida Provisória no 2.189-49/2001, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 436/STJ; STF, Súmula no 473.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à remessa oficial e à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão